Tribunal: TJDFT
Processo: 0700767-21.2025.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700767-21.2025.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE ROSANE DE OLIVEIRA BARROS APELADO: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A D E S P A C H O Em sede de contrarrazões, a parte apelada alega ilegitimidade ativa e passiva, assim, em observância ao artigo 1.009 do Código de Processo Civil, deverá a parte apelante manifestar-se sobre as preliminares ventiladas, no prazo de 15 (quinze) dias. O Código de Processo Civil estabelece no artigo 80 que configura conduta de má-fé a alteração da verdade dos fatos. Compulsando os autos, verifica-se que na petição inicial, a tese apresentada pelo apelante é que houve negativa da cobertura securitária em razão de doença prévia, quando aparentemente, sequer houve pedido administrativo. Agora, em sede de apelo, a parte apelante alega que seguro de veículo e seguro prestamista tem o mesmo objetivo, quando claramente um é para o seguro patrimonial do veículo e outro para o crédito. Alegações como essas que aparentemente distorcem a verdade dos fatos, ensejam condenação em litigância de má-fé. Assim, no mesmo prazo, deverá a parte apelante manifestar-se sobre possível condenação em litigância de má-fé, bem como possível ofício à Ordem dos Advogados do Brasil em razão da conduta do patrono. Brasília, 25 de novembro de 2025 12:01:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador